Tribunal: TJES
Processo: 0000746-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000746-84.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER SANTOS BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER SANTOS BARROS contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando sua redução ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à neutralização da circunstância judicial relativa às consequências do crime, sem reduzir, no entanto, a pena imposta.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por WAGNER SANTOS BARROS contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando sua redução ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à neutralização da circunstância judicial relativa às consequências do crime, sem reduzir, no entanto, a pena imposta.

Pois bem, em relação à dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, por valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências e antecedentes), nos seguintes termos:

Culpabilidade
:

considero-a elevada, uma vez que agiu com frieza, ousadia e com o claro propósito de reduzir a capacidade de resistência da vítima para lograr seu intento, além de ter sido praticado enquanto o acusado se encontrava evadido do sistema penitenciário capixaba, após ter-lhe sido concedida saída temporária para o Natal, merecendo censura
;
Personalidade
: a empreitada a que se submeteu o acusado demonstra personalidade dissonante a do homem médio e fortes indícios de desvio conduta. Neste diapasão, hei discordar da jurisprudência dominante que afirma que ao juiz não é permitido avaliar referida circunstância, pois filio-me a lição de Nelson Hungria, ao ensinar que "[...] não se trata de fazer psicologia livresca ou erudita, mas psicologia que todos nós sabemos fazer, psicologia intuitiva ou ensinada pelo traquejo da vida, psicologia acessível a todo homem sensato e de perspicácia comum [...]". A corroborar, o acusado possui duas condenações criminais, sendo uma pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado, de forma a demonstrar que ele possui personalidade voltada para a prática criminosa;

Motivos:
inerentes ao tipo penal;
Circunstâncias
: reputo como anormais, visto que não obstante a violência inerente ao crime de roubo, o crime foi praticado com o intuito de obter valores para financiar o sustento de entorpecentes
.; as
Consequências

do crime são danosas, uma vez que este tipo de conduta ousada causa um sentimento de insegurança nas vítimas e na sociedade
; o Comportamento da vítima

não incentivou e nem facilitou a ação criminosa.
Antecedentes
: o réu possui 04 (quatro) condenações criminais, todas por crime de roubo, sendo que apenas um será utilizada para nesta fase
.

Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Constato que, na valoração da culpabilidade, o magistrado
a quo
utilizou-se de elementos concretos, em especial do fato de que o acusado se encontrava evadido do sistema penitenciário quando da prática do delito, o que permite a elevação da pena-base, conforme orientação do STJ:
HC n. 393.331/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017
.

Em relação à personalidade, no entanto, foram utilizadas referências vagas à empreitada criminosa e condenações contra o réu para aferi-la, em total dissonância à orientação jurisprudencial (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Tal vetor, portanto, deve ser afastado.

Acerca das circunstâncias do crime, na verdade, utilizou-se de fundamentação atinente aos motivos do delito (intuito de obter valores para financiar o custeio de entorpecentes), o que, no entanto, conforme entendimento dominante do STJ, se insere nos motivos inerentes ao tipo penal, não se prestando à exasperação da pena-base.

Embora seja possível realizar reforço de fundamentação visando manter a negatividade das circunstâncias do delito, não constato elementos suficientes para tanto, sendo relevante pontuar que a prática do delito no interior de transporte coletivo, no caso concreto, não elevou a periculosidade da ação delituosa, haja vista que empreendida mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Deve ser, portanto, neutralizada a referida circunstância judicial.

No que diz respeito às consequências do delito, novamente foram utilizadas expressões vagas e genéricas para aferi-las, o que não é possível, e, como não constato nenhum elemento concreto nos autos que possa ensejar o reforço de fundamentação, extirpo sua valoração negativa.

Não obstante, remanesce hígida a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, em razão da existência de quatro condenações transitadas em julgado contra sua pessoa, tendo sido utilizada apenas uma delas na primeira fase dosimétrica.

Firmadas tais premissas, neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantidas duas delas como desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas um ano acima do mínimo legal.

Aliás, tal patamar está inclusive aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, acresceu-se 06 (seis) meses à pena-base, o que representa fração inferior à ideal de 1/6 e inclusive poderia ter ensejado um maior recrudescimento, em razão da multirreincidência do acusado. Novamente, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, não é possível piorar a situação do acusado, razão pela qual deve ser mantida a fração utilizada.

A majorante relativa ao concurso de agentes, devidamente comprovada nos autos, foi aplicada na fração mínima de 1/3, não havendo retoques a serem feitos nesse sentido.

O regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda é fundamentado pela existência de circunstâncias judiciais negativas e pela reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a pena aplicada ao réu na sentença combatida.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. Na valoração da culpabilidade, o magistrado
a quo
utilizou-se de elementos concretos, em especial do fato de que o acusado se encontrava evadido do sistema penitenciário quando da prática do delito, o que permite a elevação da pena-base, conforme orientação do STJ:
HC n. 393.331/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017
.

3. Em relação à personalidade, no entanto, foram utilizadas referências vagas à empreitada criminosa e condenações contra o réu para aferi-la, em total dissonância à orientação jurisprudencial (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Tal vetor, portanto, deve ser afastado.

4. Acerca das circunstâncias do crime, na verdade, utilizou-se de fundamentação atinente aos motivos do delito (intuito de obter valores para financiar o custeio de entorpecentes), o que, no entanto, conforme entendimento dominante do STJ, se insere nos motivos inerentes ao tipo penal, não se prestando à exasperação da pena-base.

5. No que diz respeito às consequências do delito, novamente foram utilizadas expressões vagas e genéricas para aferi-las, o que não é possível, e, como não há nenhum elemento concreto nos autos que possa ensejar o reforço de fundamentação, deve ser extirpada sua valoração negativa.

6. Remanesce hígida a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, em razão da existência de quatro condenações transitadas em julgado contra sua pessoa, tendo sido utilizada apenas uma delas na primeira fase dosimétrica.

7. Neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantidas duas delas como desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), tem-se por suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas um ano acima do mínimo legal.

8. De acordo com entendimento do STJ,
“o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a pena aplicada ao réu na sentença combatida, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.